Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO. TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em análise, os agravantes possuem título executivo judicial formado na ação de reintegração de posse que transitou em julgado, permitindo a reintegração do bem em discussão.
2. Apesar das alegações da parte agravada não é possível obstar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado em sede de cognição não exauriente sob pena de violar o princípio da coisa julgada.
3. Necessário apenas a manutenção da decisão no que tange a impossibilitar aos agravantes a negociação do imóvel em homenagem ao dever geral de cautela.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.